Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-51.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002842-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), ANDRE ARAMBURU BENITES - CPF: 953.309.251-34 (APELANTE), GILBERTO MIGUEL PICHIONI - CPF: 363.686.368-15 (APELADO), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELANTE), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), GILBERTO MIGUEL PICHIONI - CPF: 363.686.368-15 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (APELADO), ANDRE ARAMBURU BENITES - CPF: 953.309.251-34 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – MARCHA RÉ – ART. 34 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O motorista que realiza manobra de marcha-ré sem a devida cautela, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao outro condutor, no caso de acidente de trânsito.

Não há que se falar em indenização se ausente a comprovação de qualquer abalo moral e/ou psíquico em virtude do acidente de trânsito, já que a frustração/indignação decorrente dos danos causados ao veículo é insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Gilmeire Santos Monteiro e Outro
e por
Construtora Tripolo Ltda. e Outro
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus, Construtora Tripolo Ltda. e Gilberto Miguel Pechioni, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.785,55 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou as partes, de forma recíproca, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, sendo na proporção de 40% pelos autores e 60% pelos réus.

Os apelantes
Gilmeire Santos Monteiro e André Aramburu
recorrem, pugnando pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que pelo fato de não ter sido consertado o veículo, perderam o negócio jurídico de sua venda, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

Já os apelantes
Construtora Tripolo Ltda e Gilberto Miguel
nas razões de recurso, sustentam, preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça aos autores e, no mérito, discorrem sobre os fatos e defendem que Gilberto Miguel ao efetuar a manobra no veículo não agiu com imperícia, imprudência ou negligência, não podendo ser responsabilizado pela ocorrência do sinistro.

Em outro ponto, defendem que o percentual dos honorários de sucumbência deve ser alterado e incidir sobre o valor do proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentada nos Id. 48669124 e Id. 48669127, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Gilmeire Santos e André Aramburu ajuizaram a ação buscando a reparação pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 18/04/2017, alegando que ao saírem de determinado estabelecimento comercial localizado na Av. Presidente Médici, nesta cidade de Rondonópolis/MT, na direção do veículo de sua propriedade, um Honda FIT LX CVT, 2015/2016, placa OAY 1361, cor vermelha, foram atingidos pelo automóvel Toyota HILUX, placa JZR 7153, conduzido pelo primeiro requerido, Gilberto Miguel, de propriedade da segurada requerida, Construtora Tripolo Ltda., que engatou marcha ré.

O juízo de primeiro grau, depois de visualizar imagens do sinistro (Id. 48669065), julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo que a culpa do acidente foi do condutor da Toyota.

Condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente do conserto do veículo, no valor de R$ 7.785,55 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e julgou improcedente o pedido de indenização por danos patrimoniais advindo do valor total atribuído ao veículo e danos morais.

Contra a sentença, insurgem-se ambas as partes.

Os recursos não comportam provimento.

Inicialmente, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores, uma vez que os apelantes, Construtora Tripolo Ltda e Gilberto Miguel, não trouxeram aos autos nenhum documento para afastar a declaração de hipossuficiência, ônus que lhes incumbiam.

Pois bem.

Com efeito, para caracterizar o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos exigidos para a responsabilidade civil, nos moldes regulados pelo Código Civil, vejamos,
in verbis
:

“A
rt. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dos dispositivos supramencionados, extrai-se que para a caracterização da responsabilidade civil, no caso extracontratual, bem como a obrigação de indenizar, devem ser observados como pressupostos básicos três elementos fundamentais, quais sejam, o dano, o nexo causal e a culpa ou dolo.

No caso, como consignado na sentença, discute-se a responsabilidade de indenização pelos danos ocorridos em acidente de trânsito proveniente de colisão de veículos, porque o primeiro requerido, não observando as normas de trânsito, trafegou de marcha ré de direção em via de mão única, sem a devida atenção, abalroando com o veículo dos autores, que saia de determinado estabelecimento comercial.

A questão envolve manobra prevista no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Da análise do vídeo que está acostado aos autos (Id.
48669065), não há dúvidas de que o segundo requerido executou manobra sem certificar-se de que poderia fazê-la sem perigo para os demais usuários da via, porquanto em via de mão única, deu marcha ré, agindo com imprudência, colidindo com o veículo que saía de uma garagem.

Como se verifica, as provas dos autos indicam que o acidente se deu por culpa do motorista da Toyota. Logo, presentes os requisitos exigidos para a responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais restaram caracterizados, conforme nota fiscal do conserto do veículo, no valor de R$ 7.785,55 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. 48669070).

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, coaduno do mesmo entendimento do juízo
a quo
, porquanto não tendo os autores comprovado qualquer abalo moral e/ou psíquico em virtude do acidente, já que a frustração/indignação decorrente dos danos causados ao veículo é insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial, é de ser julgado improcedente o pedido.

Ressalte-se, ademais, que a suposta perda da venda do veículo também não é suficiente para ensejar a reparação por dano moral.

A propósito, em situação semelhante, colaciono os seguintes precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – DANO NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
O acidente de trânsito, por si só, não gera a reparação por dano moral, haja vista ser necessária a demonstração do dano psíquico proveniente do sinistro, situação que não foi demonstrada no presente caso. Embora configurada a responsabilidade do apelado pela ocorrência do acidente de trânsito, sob a ótica dos direitos da personalidade a mera colisão entre veículos, sem vítimas, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável
.” (N.U 0003115-17.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE DA AUTORA, ORA APELANTE – AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS – INDEMONSTRADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Conforme a dinâmica do acidente, a culpa exclusiva do réu José Carlos pela ocorrência do acidente salta aos olhos, uma vez que o mesmo deu marcha à ré no caminhão em uma rodovia estadual – MT010 -, o que, evidentemente, ainda que a autora não mantivesse uma distância segura, não havia como a mesma prever tal situação e evitar a colisão. II - Não bastasse, ao alegarem que a autora, ora apelante, não mantinha a necessária distância de segurança do veículo que seguia à sua frente, competia aos réus, ora apelados, comprovarem tal fato, o que, nos Autos, não se desincumbiram. III -
Já que no que tange a alegação de que faz jus à indenização por danos morais, não assiste razão à autora, ora apelante, haja vista a ausência de qualquer prova no sentido de que, em decorrência dos prejuízos materiais, tenha sofrido abalos psicológicos a ensejarem reparação pleiteada
.” (N.U 0027550-26.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Quanto a verba honorária sucumbencial, do mesmo modo não merece reforma a sentença, porquanto fixada nos moldes do disposto no art. 86, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020